Tribunal: TJES
Processo: 0020231-75.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020231-75.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRA LUIZA DOS SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
A
APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
T
endo em conta a pena cominada de
08
(
oito
)
meses, para o delito previ
s
to no art.
155, §2º c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal
,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
03
(
três
) anos, consoante a regra contida no
s
art
s
. 109, V
I
,
e 110, ambos
do Código Penal.

2.
Entretanto, como
a
acusad
a
era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
.

3.
De tal sorte que, passados
quase
0
3
(
três
) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade d
a
denunciad
a
.

4
.
Recurso conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade da apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0020231-75.2018.8.08.0048

APELANTE: ALEXANDRA LUIZA DOS SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O -
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Conforme relatado,
trata-s
e de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
ALEXANDRA LUIZA DOS SANTOS

em face da Sentença proferida pel
o MM. Juiz d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra
-ES, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
a
condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §2º c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal,
impondo-lhe a pena definitiva de
08
meses de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto
às fls.
110/ss.

p
ugnando
a Defesa
pela
extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Contrarrazões
às fls.
112/ss.
pelo Ministério Público
manifestando-se pelo reconhecimento da prescrição, sendo neste mesmo sentido o parecer da D.
Procuradoria de Justiça
em ID
5513676.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste a D. Defesa quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Os fatos ilícitos imputados a recorrente se deram em 04/09/2018, a denúncia foi recebida em 28/02/2019 e a sentença condenatória publicada em 07/02/2022, sendo o Ministério Público intimado em 16/02/2022 e a ré em 13/05/2022.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta a pena cominada de
08
(
oito
)
meses, para o delito previ
s
to no art.
155, §2º c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal
,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
03
(
três
) anos, consoante a regra contida no
s
art
s
. 109, V
I
,
e 110, ambos
do Código Penal.

Entretanto, como
a
acusad
a
era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
.

De tal sorte que, passados
quase
0
3
(
três
) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade d
a
denunciad
a
.
Nos termos do assentado pela D. Procuradoria de Justiça:

“
Cediço que para a análise da prescrição retroativa in casu há que se verificar, em suma, o dia do recebimento da denúncia e a data da publicação da Sentença, uma vez que neste último termo ocorre a interrupção da contagem do prazo prescricional iniciado no primeiro, à vista do que dispõe o artigo 117 do Código Penal.

[...]

Compulsando o apostilado em busca dos eventos suspensivos e interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida 28/02/2019 e a sentença publicada em 07/02/2022.

Dessa forma, conclui-se que, data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, transcorreu tempo superior aos 1 (um) ano e 06 (seis) meses, extrapolando, destarte, o interregno prescricional estabelecido no do Código Penal.
”

Por fim,

a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO DA DOUTA
DEFESA
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

ALEXANDRA LUIZA DOS SANTOS
,

na forma do art.
107, IV, do Código Penal
c/c art. 61,
caput
, do
Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)